Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação. Desobediência, desacato e resistência. Legítima defesa. Consunção. Embriaguez. Confissão. Concurso de crimes.
1 - Se as circunstâncias fáticas – abordagem aleatória, sem que houvesse denúncia contra o réu ou ele tenha sido visto em atitude típica de traficância, a pequena quantidade de droga e pouco valor em dinheiro apreendidos - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, desclassifica-se o crime de tráfico para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
2 – A abordagem policial armada, justificada nas circunstâncias fáticas - após tentativa de fuga e perseguição -, não constitui agressão injusta e iminente a justificar a legítima defesa.
3 - Não se reconhece a consunção entre os crimes de desobediência e resistência se nenhum deles é meio necessário, etapa de preparação ou execução para o outro.
4 – Se os xingamentos aos policiais foram no mesmo contexto do crime de resistência, com unidade de desígnios, há absorção do crime de desacato pelo de resistência.
5 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
6 - Apelação provida em parte.